Tribunal: TJPA
Processo: 0811827-88.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811827-88.2019.8.14.0051
APELANTE: GABRIELA NORONHA FORTES

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE CORROBORASSE O SEU PLEITO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-
A recorrente pleiteia sua nomeação e posse, pelo argumento de que a UEPA teria procedido de maneira diversa em relação a outros servidores em igual situação, vez que teriam sido nomeados e efetivados em disciplinas, no campus – Santarém, em vagas que também careciam de docente efetivo.

2-
Ocorre, entretanto que, a sua alegação carece de comprovação fática, pois a impetrante, ora apelante apenas juntou em suas razões o nome de uma servidora pública nomeada, sem se saber o porquê da transferência de polo realizada, até porque como bem disse o apelado em suas razões “Por fim, é imperioso destacar que a remoção, a transferência e a redistribuição de servidores efetivos, são institutos previstos na Lei 5.810/94, e que autorizam o remanejamento de pessoal, conforme a necessidade de estruturação e organização do ente público, sempre atendendo ao interesse público, o que não se vislumbra no caso em tese.”

3-
Ademais, o polo que deseja assumir, de acordo com a própria pleiteante não teve qualquer vaga oferecida, restando inviável sua nomeação sem a existência de vagas prévias para acomodá-la.

4-
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GABRIELA NORONHA FORTES
devidamente representada por advogados habilitados nos autos, artigos 1.009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital (ID. Num. 3726011) que, nos autos da ação de mandado de segurança nº 0811827-88.2019.8.14.0051, formulada em desfavor do Sr. Rubens Cardoso da Silva, Magnifico Reitor, da Universidade Estadual do Pará (UEPA), denegou a segurança pretendida, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

A autora informou em sua inicial que prestou Concurso Público (Edital n.º 73/2017) concorrendo a 1 (uma) vaga disponível ao cargo de Professor Auxiliar I, com especificidade em Humanidades Médicas, destinado a candidato com formação em psicologia e pós graduação na área de saúde, com lotação no curso de medicina do campus de Marabá, contudo, restou classificada em 2° lugar.

Após o primeiro colocado no referido certame já estar devidamente nomeado e empossado no campus de Marabá, a impetrante, ante a necessidade de provimento de vaga de docente ao cargo em comento, no campus de Santarém, requereu administrativamente ao Reitor da UEPA sua nomeação àquela localidade, tendo em vista a correspondência do cargo vacante com o cargo em que foi aprovada em 2º lugar, ocorre, todavia que, seu pedido foi negado, nos termos do Parecer n.º 141/2019 do PROJUR/UEPA.

Requereu, por fim, os benefícios da justiça gratuita e a concessão de liminar objetivando a sua imediata nomeação no cargo.

O juízo competente deferiu o pedido de gratuidade processual, porém indeferiu o pleito liminar, ante a vedação contida no art. 7º da lei do mandado de segurança. (ID. Num. 3725997)

A autoridade coatora regularmente notificada, apresentou informações, alegando que inexiste direito líquido e certo a autora. (ID Num. 17512540).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pela Denegação da segurança (ID. Num. 3726009).

Sobreveio sentença (ID. Num. 3726011), onde a magistrada de piso, denegou a segurança pretendida, em razão da não comprovação do direito líquido e certo pleiteado na inicial.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. Num. 3726016), aduzindo que embora não tenha se classificado dentro do número de vagas previstos no edital, teria direito subjetivo à nomeação em virtude de ter comprovado nos autos que a UEPA já teria nomeado e transferido candidata aprovada em outro pólo.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. sentença, a fim de que seja nomeada e empossada no cargo público almejado.

O apelado ofereceu contrarrazões ao recurso de apelo, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID. Num. 3726020).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (Num. 3744070).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade. (ID. Num. 4078119).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão está em verificar a existência de direito subjetivo da autora a ser nomeada para o cargo que logrou aprovação em concurso público.

A este respeito, no caso, a existência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em sede de Recurso Extraordinário n° 837311 /PI, submetido à
sistemática da repercussão geral
, tendo sido fixada a seguinte tese a ser aplicada em todos os processos tratando sobre o tema (
TEMA - 784
):

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 -
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rei. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral TEMA 784)

Em resumo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Compulsando os documentos juntados aos autos, constata-se que os fatos narrados pelo impetrante em sua exordial não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no entendimento do STF, pois a mesma foi aprovado fora do número de vagas, portanto, não possui direito subjetivo a nomeação, mas mera expectativa de direito.

Ademais, quanto a argumentação de que a UEPA teria procedido de maneira diversa em relação a outros servidores em igual situação, vez que teriam sido nomeados e efetivados em disciplinas, no campus – Santarém, em vagas que também careciam de docente efetivo.

Entendo que não merece acolhimento, pois em relação a alegação de que a UEPA teria tratado o seu caso diversamente de outras situações semelhantes, com a documentação colhida nos autos, não se tem como acolher tal alegação.

Seja porque, a impetrante, ora apelante apenas juntou em suas razões o nome de uma servidora pública nomeada, sem se saber o porquê da transferência de polo realizada, até porque como bem disse o apelado em suas razões
“Por fim, é imperioso destacar que a remoção, a transferência e a redistribuição de servidores efetivos, são institutos previstos na Lei 5.810/94, e que autorizam o remanejamento de pessoal, conforme a necessidade de estruturação e organização do ente público, sempre atendendo ao interesse público, o que não se vislumbra no caso em tese.”

Seja pelo pleito em si, uma vez que a própria recorrente afirmou não ter havido vagas no polo que pretende assumir, restando inviável sua nomeação sem a existência de vagas prévias para acomodá-la.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

“(...) In casu, não houve o surgimento de novos cargos efetivos, assim como não houve preterição arbitrária e tampouco o interesse da administração pública, razão pela qual entendo que a mera expectativa de direito da apelante não se convolou em direito líquido e certo.

Portanto, concluo que a sentença guerreada está em consonância com o entendimento assentado na jurisprudência do STJ sobre a matéria em debate nos autos, não havendo que se cogitar de error in judicando por parte do julgado.”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2021